Tribunal: STJ
Processo: 0001203-70.2016.8.11.0093
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809134 - MT (2024
/0458348-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO MORO
ADVOGADOS
: HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - MT023412
ANDRE LUIS STEIN FORTES - MT016367
SARAH DE MORAES GODOI - MT024807O
CATIA BERGAMASCHI - MT023398O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL.
CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
COLETIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
DA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
quando o Tribunal de origem resolve, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA50558890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 161579e9-040a-4bde-9268-eb3244d82890

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 161579e9-040a-4bde-9268-eb3244d82890

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2809134 - MT (2024
/0458348-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO MORO
ADVOGADOS
: HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - MT023412
ANDRE LUIS STEIN FORTES - MT016367
SARAH DE MORAES GODOI - MT024807O
CATIA BERGAMASCHI - MT023398O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL.
CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL
COLETIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO
DA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
quando o Tribunal de origem resolve, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos. Não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, tal como
a quo
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão
Adriano dos Santos Nascimento Moro
de fls. 588/594, que negou provimento ao agravo em recurso especial, sob os seguintes
fundamentos: (I) ausência de negativa de prestação jurisdicional e (II) incidência da
Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que: (I) houve
efetiva ocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
recorrido padece de falta de fundamentação, especialmente por deixar de enfrentar
questões relativas à multa diária; (II) o prequestionamento acerca da afronta ao art. 437,
§ 1o, do CPC foi devidamente realizado, não havendo exame
; (III) o susodito
per saltum
enunciado sumular não se aplica, pois as questões relacionadas ao cerceamento de
defesa, à inobservância de prazo mínimo e ao valor da multa diária são exclusivamente
de direito e prescindem de qualquer revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos; (IV) é possível a redução das astreintes, fixadas em valor exorbitante, e a
necessidade de fixação de um teto máximo para sua incidência, conforme art. 537, § 1o, ,i
do CPC.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 634/640.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal a quo
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em alicerces suficientes para embasar o decisum
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se devendo
confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
O julgado
ficou assim respaldado (fls. 315/316 - g.n):
a quo

O apelante alega a nulidade da sentença, sob o fundamento de que teria sido
prejudicado, porque teria sido citado em prazo inferior a 20 dias da audiência de
conciliação.
Ocorre que a audiência de conciliação sequer realizou-se, em razão da ausência
Outrossim, como é sabido,
do requerido, e não houve justificativa para tanto.

Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

fosse o caso de interesse de conciliação, esta poderia ter se dado a qualquer
tempo no processo. Logo, não há que se falar em prejuízo, neste sentido.
Denota-se dos autos que foi efetivamente citado em
, e além de não
06/03/2017
comparecer em audiência de conciliação, permaneceu inerte, deixando
transcorrer o prazo para apresentação de contestação, e tampouco justificou sua
ausência na audiência de conciliação que havia sido designada.
Verifica-se que, em
(quase 01 ano depois da citação), foi certificado
11/02/2018
nos autos o decurso do prazo do requerido, ora apelante. Portanto, como
argumentando pelo Ministério Público, é de causar estranheza que venha alegar
prejuízo apenas em sede recursal, haja vista que transcorrido quase 1 (um) ano
entre a citação pessoal e a certidão de decurso de prazo, e o requerido não se
manifestou nos autos no período.
Ademais, poderia, caso tivesse interesse, ter requerido redesignação da
audiência de conciliação, mas preferiu alegar uma “nulidade de algibeira”.
Assim e, sobretudo porque o fim atribuído ao ato foi alcançado, não há que se
falar em prejuízo e, consequentemente, não se pode admitir tenha havido
nulidade no processo, de forma que rejeito a preliminar.

Ainda, no aresto dos aclaratórios constou o seguinte (fl. 374):

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que houve violação
dos artigos 9, 10, 436 e 437 do CPC, uma vez que não lhe fora oportunizada a
manifestação sobre o documento juntado, razão não lhe assiste, porque, além da
sentença ter sido proferida com base no conjunto probante e não no alegado
documento, tal fato não lhe acarretou prejuízo correlato.
Quanto ao pedido de redução da multa, uma vez que foi aplicada em
observância aos critérios legais, bem como da razoabilidade e
proporcionalidade, não há que se falar em redução.

Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada em sede de embargos declaratórios, que o Sodalício local motivou
adequadamente seu decisório, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO
Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE
TELEFONIA
CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR. ILICITUDE RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM,
COM
BASE
NO
CONJUNTO
PROBATÓRIO,
DECIDIU
PELA
EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA EMPRESA.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
REVOGAÇÃO
DO
DECRETO
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE
DO
ESCOPO
NORMATIVO.
VEDAÇÃO
AO
RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o
tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que
o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem
examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu
crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no 6.523/08 e das
normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente, passa-se
à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo
abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da
matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no 6.523/2008, que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC.
Esse escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no 11.034/2022,
visto que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao
SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/9/2023
21/9/2023
Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no REsp 1.739.484/PE, rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
, DJe
).
08/03/2021
11/03/2021
2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do art. 1.022 do CPC busca o juízo de cassação do
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do art. 1.022, II e III, do CPC/20 15), de modo que os
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do REsp 1.937.887/RJ e ofensa à coisa julgada constituem alegações
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
18/8/2023
Por fim, tendo por base os respectivos excertos acima descritos, cumpre
expor que a pretensão de revisão do entendimento adotado no acórdão recorrido, quanto
à alegada afronta ao art. 437 do CPC, no que tange à observância do prazo mínimo entre
a citação e a audiência de conciliação, bem como ao pedido de redução das astreintes,
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Isso porque o Tribunal de origem decidiu essas matérias com fundamento
na análise da realidade fática e probatória constante dos autos, circunstância que impede
sua reapreciação nesta instância especial.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE
EXORBITÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
RECALCITRÂNCIA.
MANUTENÇÃO DO MONTANTE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de fixação de diária.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a decisão que determina a exclusão ou limita o valor das
Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

astreintes faz coisa julgada; (iii) a obrigação de fazer foi cumprida, em quase
sua totalidade, pelos recorrentes;
(iv) montante fixado pelo Tribunal a quo, a título de astreintes, excede o valor
da própria servidão paisagística de que são titulares os recorridos; e (v) é
cabível a redução do montante arbitrado pela Corte de origem, a título de
astreintes.
3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
4. Analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em
violação do art. 489 do CPC.
5. Teses de que a obrigação de fazer teria sido cumprida, em sua quase
totalidade, e de que o montante fixado pelo Tribunal a quo, a título de astreintes,
excede o valor da servidão paisagística demandam reexame do contexto fático-
probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
6. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de
exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não
pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e
o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido
diariamente como multa à parte recalcitrante.
7. Hipótese dos autos em que os recorrentes, pela terceira vez, interpõem
recurso dirigido a esta Corte, com o fim de suscitar questões referentes a
obrigação de fazer, que deveria ter sido efetivamente cumprida há quase 40
(quarenta) anos.
8. O cenário que se apresenta é que vizinhos, que abusaram do seu direito ao
plantio de árvores em imóvel de sua propriedade, descumpriram obrigações
previamente assumidas nos autos de processos judiciais, fato que revela a
razoabilidade da multa periódica fixada como medida de apoio ao cumprimento
de ordem judicial, que deve ser cumprida, em um Estado de Direito, por quem
quer que seja.
9. Em razão da recalcitrância reiterada dos recorrentes em cumprir a ordem
judicial, o montante acumulado da multa diária atingiu o valor de R$
20.099.490,70 (vinte milhões, noventa e nove mil, quatrocentos e noventa reais
e setenta centavos)), reduzido pelo Tribunal a quo para o valor de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp n. 2.097.457/RJ
julgado em
, DJe de
.)
8/10/2024
11/10/2024
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO AO MEIO AMBIENTE
(SUPRESSÃO
DE
VEGETAÇÃO).
INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA.
PAGAMENTO. CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se
manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto
julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de admitir a possibilidade de
cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar em decorrência
de dano ambiental, tal como registra o enunciado da Súmula 629 do STJ,
também reconhece que esse acúmulo não é obrigatório e se relaciona com a
impossibilidade de recuperação total da área degradada. Precedentes.
3. Em ação civil pública proposta com o objetivo de reparar dano ambiental
(supressão de vegetação), a Corte de origem manteve a rejeição da pretensão
indenizatória por se convencer, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, que, "no caso concreto, o meio ambiente se recompôs
naturalmente, e anos já se passaram desde o evento", de forma que inexiste "
área a ser recuperada e dano a ser indenizado".
4. Como declinado pela eminente Subprocuradora-Geral da República que
subscreve o parecer lançado nos presentes autos, "a reforma do julgado, com o
reconhecimento da ocorrência de dano a ser indenizado, é questão que demanda
a incursão no material probatório dos autos, medida indevida em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ." Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 2.444.601/RS
Turma, julgado em
, DJe de
- g.n.)
6/8/2024
23/8/2024
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49486064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:29
Código de Controle do Documento: 124dafc5-05e5-456d-946b-a93e3a371003

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.809.134 / MT
Número Registro: 2024/0458348-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012037020168110093
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO MORO
ADVOGADOS : HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - MT023412
ANDRE LUIS STEIN FORTES - MT016367
SARAH DE MORAES GODOI - MT024807O
CATIA BERGAMASCHI - MT023398O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADRIANO DOS SANTOS NASCIMENTO MORO
ADVOGADOS : HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - MT023412
ANDRE LUIS STEIN FORTES - MT016367
SARAH DE MORAES GODOI - MT024807O
CATIA BERGAMASCHI - MT023398O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TERMO
Documento eletrônico VDA50541677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 98341090-4fcb-472b-9576-97d585e9741d

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:26:20
Código de Controle do Documento: 98341090-4fcb-472b-9576-97d585e9741d